Tribunal: TJES
Processo: 5008662-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-21.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROSALINDA DAS NEVES MAJESCHE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008662-21.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDA: ROSALINDA DAS NEVES MAJESCHE

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por
ROSALINDA DAS NEVES MAJESCHE
em face de
BANCO ITAÚ S/A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que ao verificar o extrato de seu benefício se deparou com um empréstimo consignado, referente ao contrato n. 0030410164520210326, incluso no dia 27/03/2021, no valor de R$ 13.816,11, parcelado em 84 meses de R$ 330,00, com o início de descontos em folha de pagamento para 04/2021, contudo, afirma que nunca contratou qualquer empréstimo com o requerido, e que tal valor de R$13.816,11 nunca foi creditado em sua conta. Por tal razão, pleiteia a devolução em dobro dos valores, e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9115678), o Requerido aduz, em suma, que a contratação do empréstimo se deu através de assinatura eletrônica pessoal da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9115990)

que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora a) o valor de R$ 24.420,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; CONDENAR o réu a indenizar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato n° 30030410164520210326.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos eventuais descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado de n° 0030410164520210326, diretamente do benefício previdenciário da parte autora.

Irresignado, o réu ITAÚ UNIBANCO S.A apresentou Recurso Inominado (ID 9115999), ocasião em que aduziu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade da contratação e inexistência de danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID 9116004), o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 9116003.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame dos recursos, de início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela parte recorrente (ID 9115999, pág. 03).

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer a parte recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil e o dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença,
apenas para autorizar a compensação dos valores
. Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida realizou a solicitação do contrato de empréstimo que deu azo aos descontos no benefício previdenciário.

Isto porque, em que pese a recorrente ter afirmado que a contratação ocorreu de forma regular, deixou de apresentar provas concretas de tal contratação, tendo apresentado apenas telas sistêmicas indicando a sua ocorrência.

Ora, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas
“configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade”
(TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a parte autora realizou a referida contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Na ocasião, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID9115990):

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo, assim, ser analisada sob a ótica da legislação protecionista respectiva. Invertido o ônus probatório anteriormente nos autos, cumpre a parte demandada comprovar os fatos extintivos, modificativos ou suspensivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC, no caso sub judice, incumbia à ré comprovar que o requerente contratou os empréstimos consignados.

O réu somente juntou prints das telas sistêmicas do seu sistema interno, que podem ser facialmente manipuladas, com inserção de dados a qualquer momento de forma unilateral, o que carece de veracidade como prova da contratação do empréstimo.

Nesse sentido, o réu deixou de anexar a comprovação da assinatura eletrônica que afirma ter sido realizada pela autora, mesmo, porque, não existe. A comprovação mínima dos fatos alegados pela autora é a comprovação dos descontos efetuados pelo réu, de forma que outro tipo de produção probatória, seria incumbir a autora de produzir a chamada prova diabólica.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que efetuou descontos no benefício previdenciário da parte autora de forma ilegal, sem comprovar a assinatura do contrato e o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, considerando a comprovação do crédito na conta da autora (ID. 9115679), não tendo ela impugnado o extrato (art, 373, I, CPC), entendo que merece acolhimento o pedido de compensação do montante com a condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para deferir a compensação do valor da condenação com o montante creditado na conta da autora, na forma do art. 368 do CC, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)